Tribunal: STF
Processo: HC 186762
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 582.604, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Na mesma ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 582.604). O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ausência do requisitos autorizadores para a custódia processual do paciente, ressaltando que “a autoridade coatora levou 40 (quarenta) dias, depois do fato, para decretar a preventiva”.
    5. Prossegue a defesa para alegar que “o paciente é empresário, trabalha desde seus 15 anos de idade, nunca enfrentou um processo criminal, jamais teve problema algum que o levasse a uma delegacia de polícia, é responsável pela dinâmica laboral de sua oficina, pai de uma criança de 5 anos, e ainda assim está na iminência de ser recolhido ao sistema prisional por força de uma decisão manifestamente arbitrária, que caso venha ser efetivada pela execução do mandado de prisão, porá em risco sua atividade comercial e toda sua família que dele depende emocional e financeiramente”.
    6. A defesa requer o “imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente TÚLIO PEREIRA DE LIMA ou ao mesmo seja concedido os efeitos da liberdade provisória concedida aos três outros acusados, proveniente da única decisão válida nesse caso” e que “sejam adotadas providências no sentido de apurar condutas vedadas pela Lei nº 13.869/19”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator